Tribunal: TJDFT
Processo: 0722782-25.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722782-25.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEREZINHA SABOIA SCHIELKE LEMOS APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que houve homologação de desistência de recurso de apelação interposto por TEREZINHA SABOIA SCHIELKE LEMOS na petição de ID n.o 64176935, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. Em petição de ID n.o 64884919 o requerido BANCO BMG SA, informou que: “Em que pese manifestação de desistência do Recurso de Apelação em ID 64176935, o Banco BMG informa que apresentou contrarrazões tempestivamente em ID 63989629”. Não há nada a prover no caso, uma vez que a desistência do recurso é faculdade da parte recorrente, não necessitando de anuência do recorrido (art. 998, CPC), de forma que não é cabível a majoração dos honorários advocatícios, por não ter ocorrido o julgamento do recurso, que é o requisito para a majoração trazido pelo §11 do art. 85 do CPC. Ressalto que caberá ao i. juízo de origem deliberar sobre eventual extinção da ação em razão do pedido de desistência. Preclusa a decisão que homologou a desistência do recurso, baixem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador